Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LAERCIO DE OLIVEIRA E SILVA em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL NORTE, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante. Afirma o Agravante que a prova produzida nos autos demonstra que o Condomínio Agravado teve ciência inequívoca da transferência da propriedade do imóvel, bem como da data da referida transação. Pondera que ao impugnar a exceção de pré-executividade, o Agravado confessou ter adquirido o bem por adjudicação, sendo desnecessário, assim, fazer prova da continuidade da cadeia possessória do imóvel. Assim, a prova que fundamentou a exceção de pré-executividade encontra-se pré-constituída. Ademais, ressalta que a matéria de fundo suscitada na exceção de pré-executividade versa acerca da ilegitimidade passiva do Agravante, hipótese que se amolda as matérias que autorizam o exame e deferimento da exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública. Destaca que não há norma processual que exclua a alegação das matérias previstas no art. 917 do novo Código de Processo Civil em sede de exceção de pré-executividade. Sustenta que o Agravado não impugnou o recibo de compra e venda com declaração de imissão na posse do imóvel e que a ausência do registro cartorial da referida compra e venda não constitui óbice para o reconhecimento da responsabilidade do adquirente do bem pelo pagamento das taxas condominiais. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao feito, e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo ID n. 14118121 e 14118122. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, a ilegitimidade da parte executada para integrar o pólo passivo da demanda. No mérito, sustenta a prescrição dos débitos relativos às parcelas condominiais pertinentes aos meses de novembro de 2014 a junho de 2017. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. A ausência de registro cartorário do contrato de compra e venda possibilita dirigir ao proprietário a cobrança das taxas condominiais, salvo quando houver prova inequívoca da ciência do condomínio sobre a venda do imóvel, bem como esse tenha sido ocupado pelo promitente comprador. Assim, ainda que a legitimidade se trate de matéria de ordem pública, a análise acerca da ciência inequívoca do Condominio exequente sobre a transferência do bem em questão, bem como sua data, o que depende de dilação probatória. Portanto, no caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). No mais, não merece prosperar a alegada prescrição dosdébitos relativosàs parcelas condominiais pertinentes aos meses de novembro de 2014 a junho de 2017, esta não merece prosperar. Isso porque o prazo prescricional previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, é de cinco anos; e a demanda foi proposta em 23/7/2019, tendo sido recebida em 31/7/2019 (ID41211866), data em que, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, interrompeu a contagem do prazo prescricional. Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Respeitada a convicção do nobre magistrado a quo, a decisão agravada é passível de modificação. O arcabouço probatório constante dos autos principais (ação de execução de título extrajudicial n. 0720727-03.2019.8.07.0001) demonstra que a transferência da posse do imóvel aconteceu em 12/11/1999, por meio do Recibo de Compra e Venda de Imóveis, ou seja, anteriormente à existência dos débitos objeto da referida execução, que se reportam ao período de novembro/2014 a junho/2017, concluindo que o Agravado teve ciência inequívoca acerca da alienação do bem, tanto que moveu ação de cobrança n. 2003.01.1.050922-2 em face do adquirente da unidade. Nota-se, inclusive, que em maio/2017 o imóvel (sala n. 324, 3o pavimento da Ala A, Conjunto C, Centro Empresarial Norte, Quadra 701, Setor de Rádio e Televisão Norte), foi adjudicado em favor do Condomínio Agravado, o qual passou a ser seu proprietário, conforme carta e laudo de adjudicação, expedidos pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Evidente, pois, o conhecimento e a cientificação do Agravado acerca de quem é o responsável pela unidade, ou seja, o Agravante não é possuidor do imóvel em questão, ante a transferência já ocorrida, muito embora sem o devido registro cartorário. Outrossim, a objeção ou exceção de pré-executividade mostra-se cabível, pois, além da possibilidade de manejo para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do novo Código de Processo Civil, segundo o Colendo STJ, referido instrumento também se mostra adequado para suscitar questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018. No caso, a questão atinente à ilegitimidade passiva do Agravante, pelo menos num exame perfunctório da matéria, restou devidamente comprovada, motivo pelo qual deve ser acolhido o agravo para que o MM. Juiz aprecie o mérito da exceção. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator